Tribunal: TJBA
Processo: 2000261-07.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000261-07.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: Gilson da Conceição Souza Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO POSTULANDO REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. HIPÓTESE SOB EXAME QUE NÃO CONTEMPLA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE. REEDUCANDO ATUALMENTE CUSTODIADO EM REGIME SEMIABERTO, CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUADRO CLÍNICO DO APENADO QUE ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE TRATADO NO ÂMBITO PRISIONAL, RESTANDO AUTORIZADA SUA SAÍDA DA UNIDADE PARA EXAMES ESPECÍFICOS E CONSULTAS COM MÉDICO ESPECIALIZADO. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE REPAROS, DEVENDO RESTAR MANTIDO INTEGRALMENTE O DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Gilson da Conceição Souza, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/Ba, Dr. Pedro C. de Proença Rosa Ávila, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por questões de saúde formulado pelo Apenado, ora Recorrente. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E RAZÕES RECURSAIS. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, encontrando-se atualmente em regime prisional semiaberto. No bojo da Execução Penal nº 2000007-39.2022.8.05.0141, o Reeducando postulou o deferimento da prisão domiciliar, tendo sido o pleito negado pelo Douto Magistrado de piso, sob o fundamento de que “Os elementos de convicção coligidos ao feito não demonstram, de forma inequívoca, que o reeducando possui enfermidades que demandam cuidado permanente fora do Conjunto Penal de Jequié/BA.” Inconformado, o Condenado interpôs o pertinente Agravo, aduzindo, em resumo, que “a permanência do assistido em ambiente prisional não é recomendada, tornando-se necessária a concessão da prisão domiciliar, com o objetivo de preservar a vida, garantindo a continuidade do tratamento com especialista adequado e reduzindo substancialmente os riscos à sua vida e integridade física.” 3. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. RAZÕES QUE NÃO MERECEM ALBERGAMENTO. Com efeito, acerca do tema em debate, leciona a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da gravidade do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.” (AgRg no HC n. 1.029.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Resta consignado, pelo Juízo da Execução, que no caso em tela “os relatórios médicos colacionados não indicam eventual urgência/gravidade do quadro de saúde do paciente.” Registrou, ademais, o Douto Magistrado de piso, que “Tampouco resta comprovado que a Unidade Prisional não dispõe dos profissionais solicitados e de estrutura física necessária ao quadro clínico do reeducando [...].” Admitiu-se, outrossim, na oportunidade, que a hipótese sub examine enseja a autorização de saída do Apenado para “realização de exames clínicos, além de consulta com médico coloproctologista, que não é disponibilizado na unidade prisional.” Assim sendo, forçoso asseverar não haver motivos para censurar o fundamentado e correto provimento jurisdicional fustigado, revelando-se salutar encampar o posicionamento esposado em judicioso Parecer Ministerial, no sentido de não ter sido “constatada, nos autos, doença grave que dificulte ou impeça o cumprimento da pena no estabelecimento já determinado.” 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000261-07.2025.8.05.0141, tendo como Agravante, Gilson da Conceição Souza e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11